Tribunal: TJDFT
Processo: 0737766-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. ANÁLISE CONJUNTA DE NATUREZA E QUANTIDADE. AFASTAMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), fixando pena em 7 anos de reclusão, regime inicial fechado, além de 700 dias-multa. A defesa alegou nulidade da prova por busca domiciliar ilegal e, subsidiariamente, pleiteou redução da pena com afastamento da valoração negativa da quantidade de drogas, aplicação de fração de 1/6 na exasperação da pena-base e fixação de regime menos gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar foi ilegal, ensejando nulidade das provas obtidas; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista, quanto à valoração da quantidade de drogas e ao critério de aumento da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso domiciliar é válido quando amparado em fundadas razões de flagrante delito, nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988 e do Tema 280 do STF (RE 603.616), circunstância configurada no caso pela presença de mandado de prisão em aberto, flagrante odor de maconha e apreensão de entorpecentes no interior da residência.
4. O crime de tráfico é delito permanente, autorizando a entrada em domicílio sem mandado judicial diante de indícios concretos da prática criminosa.
5. O art. 42 da Lei de Drogas exige análise conjunta de natureza e quantidade da substância para eventual valoração negativa. A maconha, embora apreendida em quantidade considerável (cerca de 600g), não possui alto grau de nocividade em comparação com outras drogas, motivo pelo qual não se justifica a exasperação da pena-base apenas por esse vetor.
6. A fração de aumento da pena-base não segue critério matemático rígido, sendo legítima a adoção de diferentes parâmetros (1/6, 1/8 ou outro), desde que proporcionais e fundamentados, conforme precedentes do STJ e do TJDFT.
7. Mantida a valoração negativa apenas dos maus antecedentes, a pena-base foi reduzida para 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.
8. Na segunda fase, operou-se a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
9. O regime inicial fechado permanece, pois justificado em razão da reincidência e dos maus antecedentes do réu
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.